Tribunal: TJSP
Processo: 1042870-92.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito – Responsabilidade Civil Subjetiva – Culpa do réu não evidenciada – Incidência do art. 373, I, do CPC – Improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042870-92.2014.8.26.0506
Registro: 2020.0000697180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1042870-
92.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes ANAZITA DE
ALMEIDA SANTA ROSA e JOÃO FELIX SANTA ROSA, é apelado JOSÉ LUIS
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042870-92.2014.8.26.0506
2/6
1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP
Apelantes: ANAZITA DE ALMEIDA SANTA ROSA, JOÃO FÉLIX SANTA
ROSA
Apelado: JOSÉ LUIS DOS SANTOS
MM Juiz de Direito: Dr. FRANCISCO CÂMARA MARQUES PEREIRA
VOTO No 26.437
APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Acidente
de
trânsito

Responsabilidade Civil Subjetiva
Culpa do réu não
evidenciada
Incidência do art. 373, I, do CPC

Improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 182/188 julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais
decorrente de acidente de trânsito, proposta por Anazita de Almeida Santa
Rosa e João Félix Santa Rosa contra José Luis dos Santos. Em razão da
sucumbência, os autores foram condenados a arcar com as custas e despesas
do processo, além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, ressalvando-se, porém, a concessão da
gratuidade judiciária.
Inconformados com o desfecho dado à
controvérsia, os requerentes interpuseram, a fls. 129/130, recurso de
apelação, vindo a arrazoá-lo a fls. 131/143. Afirmam que os elementos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042870-92.2014.8.26.0506
3/6
autos deixam evidente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a
culpa do acionado, que não observou as normas de tráfego, em especial a
sinalização de PARE que havia no local dos fatos.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 147/149.
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
indenização por danos morais e materiais, por meio da qual os autores
discorrem que em 02/09/2014, na cidade de Iracemápolis, Giovan de Almeida
Santa Rosa, trafegava com sua motocicleta marca Honda CG150 Titan KS,
cor preta, de placa BXP6929, pela Av. Benedito Franco de Campos, sentido
bairro x centro, na qual o caminhão I/Scania, cor branca, de placa CYN5637,
conduzido pelo motorista, José Luís dos Santos, também trafegava, porém
no sentido centro x bairro. No cruzamento com a Avenida Laura Bueno de Sá
Miranda, o motociclista teve sua trajetória interceptada pelo caminhoneiro,
vindo a colidir na traseira do lado direito do caminhão.
A lide foi reputada improcedente, sob
fundamento da inexistência de prova da culpa do requerido. E, de fato, é
forçoso convir que a solução alcançada em primeira instância se mostrou a
mais acertada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042870-92.2014.8.26.0506
4/6
A responsabilidade civil, pelo nosso
ordenamento jurídico, exige a tríplice concorrência do prejuízo á vítima, do ato
culposo do agente e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do
agente (art. 186 do Cód. Civil). Em outras palavras: para que se configure o
dever de indenizar é indispensável que o prejuízo guarde etiologia com a culpa
do agente.
De acordo com as provas carreadas
aos autos, não se evidenciou a responsabilidade do réu pelos fatos ocorridos.
Nos termos do laudo técnico de fls.
26/32, da Polícia Científica, o veículo Scania, placa CYN-5637, apresentava
“amolgadura no terço posterior do flanco direito” enquanto que a motocicleta,
marca Honda CG Titan, placa BXP-6929, possuía danos em sua parte frontal.
Ainda de acordo com o croqui do
Instituto de Criminalística, a sinalização PARE estava situada na Avenida
Benedito Franco de Campos, por onde trafegavam ambos os veículos
envolvidos no sinistro (fls. 32).
Em síntese, a dinâmica do acidente
revela que a motocicleta do autor colidiu com a traseira do caminhão
conduzido pelo réu, ou seja, este já estava por finalizar a manobra de
conversão à esquerda registre-se, sem qualquer indicação de proibição para
sua realização -, quando foi abalroado pelo motociclista.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042870-92.2014.8.26.0506
5/6
Vê-se que foi este mesmo o relato
prestado à autoridade policial (fls. 20/22).
Em semelhante conjuntura, não tendo
os autores se desincumbido do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC,
deixando de comprovar a culpa do réu pelo evento, é de rigor a improcedência
da demanda. Nessa hipótese, deixando o requerente de provar,
suficientemente, o fato que alega, o juiz estará autorizado a julgar
improcedente o pedido inicial.
Nessa direção lecionam Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo,
peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento
do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção
probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de
parte.”1
Por
fim,
dando
cumprimento
ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial
para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Postas
estas
premissas,
nega-se
1 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e
legislação extravagante. 10a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 608.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1042870-92.2014.8.26.0506
6/6
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR